Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-34.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO - CPF: 318.367.041-00 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal. O apelante alegou abusividade dos juros pactuados e pleiteou sua limitação à taxa média de mercado, além da condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e, em caso positivo, se devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN); e (ii) estabelecer se a abusividade contratual caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

4 - O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), firmou o entendimento de que os juros remuneratórios são considerados abusivos quando superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares.

5 - No caso concreto, a taxa de juros contratual de 10,99% ao mês (a.m.) supera em 1,03% a margem de 9,96% a.m., correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (6,64% a.m.), caracterizando abusividade.

6 – A abusividade da cláusula contratual não configura, por si só, lesão a direitos de personalidade apta a justificar indenização por danos morais, pois a cobrança ocorreu com base em cláusula livremente pactuada e apenas revisada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Os juros remuneratórios em contrato bancário são considerados abusivos quando fixados acima de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, devendo ser limitados a esse percentual.

2 - A mera abusividade da taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva lesão a direitos de personalidade do consumidor.

3 – Redistribuição do ônus da sucumbência fixado na origem em 10% sobre o valor da causa, para condenar cada um dos litigantes ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência, isentando a apelante dessa obrigação, em razão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAÚJO
contra sentença proferida nos Ação Revisional de contrato, nº 1024765-34.2020.8.11.0002 da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato e Repetição de Indébito ajuizada em face de AGIBANK FINANCEIRA S.A.

Em suma (id. 250998174), a recorrente sustenta que os contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira apresentam juros abusivos, superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e que a cobrança de encargos excessivos impõe desequilíbrio contratual, justificando a revisão judicial.

Requer a reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e determinada a restituição dos valores pagos a maior, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentada contrarrazões (id.

250998180), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

A controvérsia dos autos reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre instituições financeiras e seus clientes.

Assim, as cláusulas contratuais podem ser revistas pelo Poder Judiciário quando restar configurada abusividade, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares:

"Somente é possível reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos bancários quando fixados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, ou seja, superiores a 1,5 vezes essa taxa." (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009)

Analisando os autos (id. 250997683), observo que em 28/01/2019, o apelante firmou, junto ao banco apelado, contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 2.055,39, a ser pago em 15 parcelas mensais, no valor mensal de R$ 309,74 (trezentos e nove reais e setenta e quatro centavos), com taxa de juros remuneratórios de 10,99% a.m.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Verifico que a taxa media do Bacen a época da contratação era de 6,64% a.m.

Dessa forma, para verificar se a taxa contratual de 10,99% ao mês (a.m.) é abusiva, devemos compará-la com a taxa média do BACEN, que é 6,64% a.m., e aplicar o critério estabelecido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), ou seja, verificar se a taxa contratada supera em 50% (1,5 vezes) a taxa média de mercado.

Realizado cálculo aritmético simples (6,64%×1,5=
9,96%
), constato que o limite da taxa contratada de
10,99
% a.m, excede a margem estabelecida pelo STJ, em
1,03
% a.m.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rac 1027055-14.2023.8.11.0003, relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, julgado em 18/06/2024).

Desse modo, é imperiosa a revisão da taxa de juros contratada, devendo ser reduzida ao limite de 9,96% a.m., correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Quanto ao dano moral
, em que pesem as argumentações recursais, não se constata nos autos qualquer lesão aos direitos de personalidade da consumidora/apelante apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Esclareço que as cobranças ocorreram com lastro em cláusula contratual pactuada pelas partes e só revisada no bojo desta ação judicial.

Assim, a mera constatação da abusividade da cláusula, por si só, não é capaz de causar ofensa a direito da personalidade.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – VANTAGEM EXAGERADA – DEVIDA A LIMITAÇÃO – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A abusividade de cláusula do contrato não configura lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

4. Não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC

1034921-56.2023.8.11.0041, RELATOR: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 11/06/2024).

Assim, nesse ponto, o recurso não merece provimento.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes, limitando-a ao percentual de 9,96% ao mês, correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Em decorrência, deverão ser recalculados os valores das parcelas, com restituição na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência fixado na origem em 10% sobre o valor da causa, condenando cada um dos litigantes ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência, isentando a apelante dessa obrigação, em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025